Tribunal: TJDFT
Processo: 0745938-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745938-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA, CAROLINE MESQUITA DA FONSECA CARDOSO, PEDRO HENRIQUE DA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA e OUTROS contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória e indenizatória em que contende com FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (processo n. 0708737-21.2020.8.07.0020), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Relatam que o feito na origem tem por escopo o reconhecimento da ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, o que gerou danos morais aos agravantes, sendo postulado, ainda, o restabelecimento do contrato. Aduzem que foi determinada a emenda a inicial para que os autores/agravantes comprovassem a hipossuficiência, a fim de possibilitar o deferimento do pedido, o que foi feito, sem êxito, uma vez que o magistrado entendeu que as provas não demonstram a necessidade da parte autora. Sustentam o desacerto do ato, asseverando que o primeiro agravante, apesar de ser servidor público federal e perceber renda mensal na faixa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arca não só com a sua própria subsistência como também com a dos demais autores, Caroline e Pedro, segundo e terceiro autores, respectivamente, bem como de outro filho, a quem presta pensão alimentícia de forma voluntária no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Ressaltam que essa renda está escassa até mesmo para atender as necessidades básicas com alimentação, moradia, energia elétrica, água, transporte, telefone, internet, educação e lazer para os filhos, além de seguro de vida destinado a amparar-lhes. Destacam, ainda, o aumento da despesa com saúde devido ao cancelamento do contrato pela agravada, pois o primeiro agravante é portador de doença psiquiátrica e tem arcado com despesas extraordinárias com consultas e tratamento psicoterápico e nutricionista para manter-se saudável e possibilitar o exercício de seu trabalho. No que concerne ao segundo e terceiros autores/agravantes, enfatizam que são universitários e não exercem atividade laborativa, sem renda própria para o custeio da ação. Alegam que não se pode considerar apenas o pagamento das custas iniciais na análise da hipossuficiência processual, ignorando a possibilidade de sucumbência e provável fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 2o, do CPC, o que levaria o primeiro agravante a atentar contra sua própria condição de vida. Acrescentam que entendimento contrário nega vigência ao princípio constitucional de acesso à justiça de forma ampla e irrestrita e apenas com muito esforço poderão continuar com a demanda. Ao final, apontam a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela recursal, requerendo seja concedida, ainda que de forma precária, a gratuidade da justiça, ou seja suspensa a eficácia da decisão agravada, dando-se prosseguimento no feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requerem a convalidação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada, concedendo-lhes o benefício postulado. Recurso sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, o art. 1.019, I, do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou a concessão de tutela recursal, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelos agravantes. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, podendo o juiz indeferir a pretensão se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GrATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUALCIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na situação presente, o primeiro agravante declara e comprova receber rendimentos no valor bruto de R$ 18.534,05 (dezoito mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), sobre os quais recai o imposto de renda, a seguridade social e pensões alimentícias, totalizando a renda líquida em R$ 7.140,82 (sete mil cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos), conforme contracheque de ID 67545764. De outro giro, as despesas enumeradas e comprovadas referem-se aos gastos comuns (condomínio e energia elétrica), próprios de quem tem imóvel, sem apresentar nenhuma excepcionalidade (ID 70768755 e 67545762). Quanto às despesas com a própria saúde, infere-se dos autos que os laudos de exame e recibos de consulta referem-se aos anos de 2018 e 2019 (ID 67545770 e 67545767), não servindo, assim, para os fins almejados pelo agravante. Outrossim, a gratuidade da justiça está relacionada à remuneração da parte e não às suas despesas, pois senão todos os cidadãos teriam direito ao benefício, sendo irrelevante sua regulamentação por lei. Nessa perspectiva, a remuneração percebida pelo primeiro agravante encontra-se muito acima da média da realidade brasileira, a evidenciar que pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, não se podendo presumir, de imediato, que será sucumbente no pedido. Contudo, não se pode perder de vista que o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário. Nesse cenário, vislumbro que o polo ativo da demanda está formado por um litisconsórcio unitário de pai e dois filhos, que se intitulam estudantes, presumindo-se que não possuem renda, até pela pouca idade que possuem (19 e 22 anos). E, sob esse aspecto, tenho que há relevância no argumento da hipossuficiência do segundo e terceiro agravante, devendo o benefício ser concedido a ambos, o que, contudo, não alcança o primeiro agravante. Desse modo, suspendo a eficácia da decisão agravada em relação ao segundo e terceiro agravante, mas mantenho sua higidez em relação ao primeiro agravante, o que exige o recolhimento do preparo para o seguimento do recurso em relação a si. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas em relação a CAROLINE MESQUITA DA FONSECA CARDOSO e a PEDRO HENRIQUE DA FONSECA CARDOSO, devendo, porém, MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA recolher o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 19:35:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator